Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-21.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Busca e apreensão, envolvendo New Ecosport, ano 14. R. sentença de procedência, com apelo só do requerido.

Ausência de regularidade da notificação extrajudicial. Na ação de busca e apreensão é imprescindível que o credor junte o comprovante da entrega da carta com aviso de recebimento (AR), quer pessoalmente ao devedor, quer a terceiro, desde que a entrega se realize no domicílio

Ementa:
Busca e apreensão, envolvendo New Ecosport, ano 14. R. sentença de procedência, com apelo só do requerido.

Ausência de regularidade da notificação extrajudicial. Na ação de busca e apreensão é imprescindível que o credor junte o comprovante da entrega da carta com aviso de recebimento (AR), quer pessoalmente ao devedor, quer a terceiro, desde que a entrega se realize no domicílio contratual, o que não ocorreu no caso em tela. Financeira que é carecedora da ação. Dá-se provimento ao apelo do requerido, e isso a fim de julgar extinta a ação, nos moldes do art. 485, I, do CPC, com importante observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000755-21.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante LEANDRO
VALENTINO DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-21.2019.8.26.0073 -Voto no 37.013
2
COMARCA DE AVARÉ
APTE.: LEANDRO VALENTINO DA SILVA - (réu)
APDO.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - (autora)
JUÍZA DRA. CHRISTIENE AVELAR BARROS COBRA LOPES
VOTO No 37.013
EMENTA:
Busca e apreensão, envolvendo New Ecosport, ano 14. R.
sentença de procedência, com apelo só do requerido.
Ausência de regularidade da notificação extrajudicial. Na ação
de busca e apreensão é imprescindível que o credor junte o
comprovante da entrega da carta com aviso de recebimento (AR),
quer pessoalmente ao devedor, quer a terceiro, desde que a entrega
se realize no domicílio contratual, o que não ocorreu no caso em
tela. Financeira que é carecedora da ação. Dá-se provimento
ao apelo do requerido, e isso a fim de julgar extinta a ação, nos
moldes do art. 485, I, do CPC, com importante observação.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 113/117, cujo relatório adoto, que julgou procedente ação de
busca e apreensão, fundada em contrato com garantia de alienação
fiduciária do veículo New Ecosport Flex, ano 2013. Consolidada a
posse e a propriedade plenas e exclusivas do veículo nas mãos da
Financeira autora, restou o requerido condenado ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
diante da gratuidade da justiça.
Irresignado, apela só o acionado, fls. 122/131. Em
apertada síntese, aduz não ter sido constituído em mora. Bate então,
pela reforma da r. sentença, com aplicação da multa prevista no Dec.-
lei no 911/69.
Deu-se à causa o valor de R$ 35.387,29, em fevereiro
de 2019, fl. 03
Contrarrazões, fls. 138/148.
Liminar deferida, fl. 44, e cumprida, fl. 52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-21.2019.8.26.0073 -Voto no 37.013
3
Citado, fl. 52, o réu apresentou a contestação, fls. 53/84
que foi replicada, fls. 92/101.
Contrato a fls. 15/23, com previsão de pagamento em 48
parcelas, com vencimento final em 10.10.21.
Recurso recebido, eis que tempestivo, sendo o apelante
beneficiário da gratuidade da justiça, fl.114.
Notificação extrajudicial, fls. 102/104.
Inicial de 21.02.19
É o relatório, em complementação aos de fls. 113/114.
Em que pese o r. entendimento da MMa. Juíza a quo,
merece guarida o inconformismo do réu, já que a questão envolve
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo.
Com efeito, a credora ajuizou a presente ação, nos
termos do Dec.-lei 911/69, alegando inadimplemento das prestações a
partir de 10.11.18.
A fim de comprovar a mora do devedor, juntou a autora
aviso de recebimento preenchido por funcionário dos Correios, fl. 104,
dando conta de que tal missiva fora remetida ao endereço do
requerido, constante na avença firmada entre as partes.
Todavia, no caso, não se pode afirmar que a
comunicação extrajudicial atingiu a sua finalidade, pois a demandante
se limitou a trazer prova de que tenha havido a tentativa remetido a
missiva, mas do AR dos Correios se infere que a notificação não fora
entregue, constando a informação “não existe o número”.
Consigna-se, por oportuno, que a citação (fl. 52) foi
efetivada no mesmo endereço constante do documento dos Correios.
Importante destacar que, para a comprovação da mora,
não basta o simples envio da notificação extrajudicial no endereço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-21.2019.8.26.0073 -Voto no 37.013
4
devedor. Nos termos do art. 2o, § 2o do Dec.-lei 911/69, com as
alterações advindas pela Lei 13.043/2014, a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário.
Aliás, a legislação civil em vigor que rege atualmente as
ações sobre alienação fiduciária determina a efetiva entrega da
notificação no endereço do devedor, ainda que recebida por outrem.
No mesmo sentido, assim decidiu o C. STJ:
"Para comprovação da mora é suficiente a notificação
por carta com AR entregue no endereço do devedor, não se exigindo
que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário." (STJ-4aTurma, Resp 145.703-SP, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 27.4.99, não conheceram, v.u., DJU 14.6.99, p. 199).
A Súmula 72 do STJ dispõe ainda que a comprovação
da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, não havendo que se falar em princípio da
instrumentalidade das formas ou da economia processual. Assim, a
constituição em mora é condição de procedibilidade e de
desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão e
não foi corretamente observada pela credora.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO
Revelia

Incontroverso o inadimplemento Comprovada a mora Não comprovado o
pagamento da integralidade do débito SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
declarar rescindido o contrato e tornar definitiva a liminar de busca e apreensão,
com a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor da Autora
Notificação premonitória não recebida pelo Requerido, porque ausente Falta
de interesse processual
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJSP;
Apelação Cível 1005371-40.2019.8.26.0590; Relator: Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-21.2019.8.26.0073 -Voto no 37.013
5
do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
==========
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DEFESA REVELIA
Ausência de contestação Caracterização MORA NÃO COMPROVAÇÃO
Matéria cognoscível de ofício Art. 485, § 3o, do CPC Notificação não entregue à
devedora por estar ausente do seu domicílio Desatendimento à Súmula 72 do STJ
Ação extinta sem apreciação do mérito Art. 485, I e IV, § 3o Revogação da
liminar. Justiça Gratuita
Indeferimento. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000127-05.2019.8.26.0082; Relator: Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a
Vara; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 25/06/2019)
==========
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DEFESA TERMO
INICIAL A partir da execução da liminar em dias úteis REVELIA Ausência de
Contestação Caracterização MORA NÃO COMPROVAÇÃO Matéria
cognoscível de ofício Art. 485, § 3o, do CPC Notificação desacompanhada do
Aviso de Recebimento (AR) Ato que não atingiu sua finalidade. Ação Extinta
Sem Apreciação do Mérito Art. 485, I e IV, § 3o Revogação da Liminar.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005573-69.2018.8.26.0196; Relator: Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)
==========
Alienação fiduciária. Busca e apreensão de GM Celta, ano 07. Inexistência da
comprovação do recebimento da notificação, que foi devolvida com a informação
de que o destinatário estava "ausente". R. sentença de extinção, nos termos do art.
487, IV, do CPC. Apelo só da Financeira autora. Necessidade de comprovação do
recebimento, ainda que por terceira pessoa. Precedente do C. STJ. R. sentença de
extinção que deve prevalecer. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça aplicável ao caso. Apelo da Financeira desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1026871-44.2018.8.26.0576; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).
Tem-se, pois, que, não tendo sido comprovada a mora,
plausível o acolhimento do recurso, posto que a Financeira é
carecedora desta ação, em virtude da falta de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Certo que a liminar de busca e apreensão sequer
poderia ter sido deferida, na medida em que o indeferimento da inicial,
era de rigor.
Isto posto, e demonstrada a ausência de pressuposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-21.2019.8.26.0073 -Voto no 37.013
6
desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor o acolhimento
do recurso, posto que a autora é carecedora desta ação, não
havendo, por conseguinte, necessidade de exame dos demais temas
suscitados pelo apelante.
Observa-se, por oportuno, em prestígio à economia
processual, consta já ter havido o leilão do veículo New Ecosport Flex,
ano 2013, conforme documento acostado a fl. 165, cuja venda se deu
por R$ 34.500,00.
Plausível, pois, que a questão se resolva e perdas em
danos, devendo o acerto de contas previsto no art. 2o, caput, do Dec.-
lei n. 911/69 ser feito pelo valor de mercado do veículo à época da
apreensão (22.03.19, fl. 50), de acordo com a Tabela FIPE, corrigido
e acrescido de juros moratórios, a partir da mencionada data.
Em consequência, afasto a r. sentença e julgo extinto o
feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV,
do CPC, invertida a sucumbência, que deverá ser suportada pela
acionante em montante equivalente a 15% sobre o valor dado à
causa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo do
requerido, com importante observação acima.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado